Tribunal: TJMT
Processo: 0055722-88.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

0055722-88.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[KLERISTON MAGALHAES FERREIRA - CPF: 970.584.831-91 (AGRAVADO), LOUISE DE MORAIS GONCALVES - CPF: 022.744.981-99 (ADVOGADO), DAYANE DOS SANTOS SOUZA MAGALHAES - CPF: 031.177.391-57 (AGRAVADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVANTE), TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.
E M E N T A

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Agravo Interno no Recurso Especial na Apelação n. 0055722- 88.2015.8.11.0041

AGRAVANTE: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

AGRAVADOS: KLERISTON MAGALHÃES FERREIRA E DAYANE DOS SANTOS SOUZA

AGRAVO INTERNO – SISTEMÁTICA DE RECUROS REPETITIVOS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA PENAL EXCLUSIVAMENTE PARA O ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE EQUIDADE – ATRASO NA ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA – RESP PARADIGMA N. 1.614.721/DF (
T
EMA 971
) – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.030, I, “A”, § 2o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da tese fixada no paradigma REsp n. 1.614.721/DF, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

R E L A T Ó R I O

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Agravo Interno no Recurso Especial na Apelação n. 0055722- 88.2015.8.11.0041

AGRAVANTE: TG CENTRO -OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

AGRAVADOS: KLERISTON MAGALHÃES FERREIRA E DAYANE DOS SANTOS SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por TG CENTRO -OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
,
contra o
decisum
de id 45867962, que negou seguimento ao Recurso Especial de id 41621454, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (
Tema 971
).

A Recorrente alega que
“(...) o acertado entendimento da Corte Superior foi de que havendo previsão apenas de cláusula penal em desfavor do consumidor, inverter-se-á ela ao fornecedor. Contudo, não poderia ser mais díspare a situação dos autos”
. (id 48898953 - p. 5)

Assevera que
“estipula o contrato a responsabilidade da Fornecedora pelo atraso em hipótese que não a de Caso Fortuito/Força Maior – excludentes legais da responsabilidade civil. Não pairam dúvidas que o contrato entabulado entre partes está abarcado pelo princípio da boa -fé e reciprocidade contratual. Dessa maneira, inviável abraçar a decisão do Juízo que atestou a existência de cláusula”
. (id 48898953 - p. 5)

Requer o provimento do Agravo, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Especial.

Recurso tempestivo (id 48912480).

Sem contrarrazões (id 53394493).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

VII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020